Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746357-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIACAO BOM JESUS EIRELI – ME contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702100-48.2019.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 67976371, autos de origem): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF solicitando informações sobre a reserva de domínio que grava o veículo SUNDOWN ERGON placa JJN8727, pois a própria parte poderá solicitá-las diretamente ao órgão de trânsito. O exequente também requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, indefiro o requerimento. Indefiro, igualmente, o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. No que tange ao veículo placa JHW2228, pende sobre o bem Restrição Administrativa. Normalmente, a restrição administrativa é lançada quando ocorre a transferência de propriedade do veículo a terceiro sem que seja realizada a transferência perante do DETRAN dentro do prazo legal de 30 dias. Portanto, o bem não mais está na esfera patrimonial do executado. Por essa razão, indefiro a penhora. Finalmente, quanto ao veículo TOYOTA COROLLA placa LNC 1737, defiro a penhora. Lance-se restrição de transferência pelo sistema RENAJUD. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço de citação (id 30215273), ficando o executado nomeado fiel depositário.” Após oposição de embargos de declaração, fora exarada a seguinte decisão (ID 72683464, autos de origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VIAÇAO BOM JESUS EIRELI - ME, contra decisão ID 67976371, que deferiu em parte os pedidos formulados ID 67457127. O embargante sustenta a existência de manifestação extra petita, ao argumento de que não foi formulado pedido quanto ao bloqueio e apreensão de CNH, bem como contradição, ao fundamento de que não existem indícios de que o veículo de placa JHW2228 tenha sido vendido, pelo que impera a necessidade de penhora do referido veículo. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende o embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Por certo, ainda que não tenha havido o pedido expresso ao final da petição ID 67457133, houve o pedido referente à CNH no segundo parágrafo da referida manifestação do exequente. De igual modo, quanto ao veículo, se o caso, deverá a parte exequente trazer indícios de que o veículo ainda está na posse do devedor. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade, por ser extra petita, por não ter requerido o bloqueio de CNH, passaporte e afins, mas mesmo assim constou tal indeferimento no aludido decisum. No mérito, aduz ser impositivo o deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF, para verificar se o devedor possui imóvel não registrado passível de ser penhorado seus direitos. Assinala que também é devida a penhora do veículo de placa JHW2228, que pende sobre o bem Restrição Administrativa, uma vez que esta restrição não é motivo para obstar a penhora. Contraditoriamente, requer o bloqueio de CNH, passaporte e afins (ID 20719939, p. 9). Pede, ao final, “deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado o bloqueio/penhora do veículo placa JHW2228 até o julgamento do presente feito, que seja determinado o envio de ofício a SEFAZ afim de localizar bens irregulares em nome do Agravado e o bloqueio de CNH, passaporte, cartão de crédito e afins e que seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo a possibilidade de manutenção da penhora sobre o bem com valor econômico de bastante expressão em favor do Agravado, a expedição de ofício a SEFAZ, bem como a reforma da r. decisão devido a ocorrência de julgamento extra petita. Subsidiariamente, caso esse d. Juízo entenda pela inexistência de julgamento extra petita, que seja a r. decisão reformada para reconhecer a possibilidade de aplicação de medidas atípicas para coerção e que seja deferida a aplicação das medidas coercitivas de pagamento, tais como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Apreensão do Passaporte, bem como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e boqueio de cartões de crédito em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil”. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Não se desconhece que a doutrina e jurisprudência não controvertem quanto à obrigação da parte credora de indicar bens do devedor passíveis de penhora. Certo também que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações acerca dos atores do processo. O novo código processual civil estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15)[1][1]. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito. A expedição de ofício à SEFAZ para aferir se o devedor possui bens imóveis ou direitos aquisitivos sobre estes revela-se infrutífera para satisfação do crédito da agravante, porquanto, em pesquisa no INFOJUD, foi constada a ausência desses bens ou direitos, sendo certo que ambos os fiscos se comunicam. Quanto ao pedido de penhora do veículo Siena de placa JHW-2228, deve ser indeferido. Conforme consta do sítio eletrônico do DETRAN-SP[2], a restrição administrativa consiste no “O procedimento [que] pode ser realizado pelo antigo proprietário (vendedor) quando o novo proprietário (comprador) não transferir a documentação do veículo para o seu nome no prazo de 30 dias, após a realização da venda, e não for possível a realização da comunicação de venda (obrigação do vendedor) por falta da cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo (CRV), devidamente assinado, datado e com firma reconhecida por autenticidade. Com a restrição incluída no sistema do Detran.SP (bloqueio administrativo) e após o prazo legal para a transferência de propriedade, se o novo proprietário for abordado em fiscalização de trânsito, incorrerá em infração de natureza grave, multa e poderá ter o veículo retido para regularização (art. 233 do CTB)". Destarte, o aludido bem, por constar com a referida restrição administrativa, não está mais na esfera patrimonial do devedor, tanto que não consta em suas informações da Receita Federal do Brasil. Alfim, revela-se contraditório o pedido de nulidade da decisão agravada por eventual indeferimento de pedido de bloqueio CNH, passaporte e afins, quando a parte, nesta instância revisora, requer o mesmo pedido. Assim, rejeito a objeção processual de nulidade da decisão agravada e examino a possibilidade de bloqueio desses documentos. De acordo com o artigo 139 do Código de Processo Civil confere ao juiz a possibilidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, credores, de um modo geral, passaram a requerer a suspensão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e passaportes dos inadimplentes. O intuito do pedido de suspensão seria pressionar os devedores a quitar o débito o quanto antes. Há, porém, grande discussão sobre o assunto, pois ao mesmo tempo a suspensão pode ferir direitos fundamentais e ainda não ser efetiva. Considera-se que é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não sendo o credor prejudicado pela suspensão do processo de cobrança até que sejam encontrados bens do devedor. Tal medida coercitiva não restringe o direito do devedor de ir e vir consistindo apenas em uma medida restritiva de direito, com objetivo de garantir a efetividade da decisão judicial. Todavia, na hipótese, a suspensão da carteira de habilitação impedirá a parte agravada de dirigir veículo automotor e, em alguns casos, também de trabalhar, mas não garantirá a satisfação do crédito pretendido, de forma que não se mostra como medida útil ao cumprimento da ordem judicial. A suspensão do passaporte revela-se, outrossim, inócua, porquanto não há notícia que o agravado viaja para o exterior, sequer se tem um passaporte. A suspensão do uso dos cartões de crédito do devedor não se revela oportuna, uma vez que seu crédito pode ser restringido por outros meios. Ou seja, a pretendida medida coercitiva não se mostra como instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito. Assim, deve-se comprovar que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pela credora em alcançar o adimplemento almejado, o que não se mostra no caso em particular. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável nem efetiva a adoção das excepcionais medidas coercitivas, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado, haja vista que tais medidas extrapolariam o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzirem ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1064518, 07121691620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no PJe: 20/12/2017) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE DA DEVEDORA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELA JUÍZA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INCISO IV DO ART. 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PERTINÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 Uma vez que o pedido de suspensão do passaporte da devedora não foi objeto da decisão agravada, não pode o Tribunal examinar a questão em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2 O simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional de Habilitação não é sinal de riqueza, mormente quando a pesquisa de veículos de sua propriedade no sistema RENAJUD não retornou qualquer resultado. Nesse cenário, a suspensão de CNH requerida pelo Credor, quando muito, impedirá a Agravada de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é apropriada para constranger a Devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1058552, 07120600220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no PJe: 16/11/2017.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. II Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1056978, 07107514320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017) Desta feita, constata-se que a pretensão de coerção indireta para satisfação de dívida não é hábil a compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/fichaservico/ComunicacaoVenda/sa-fichaservicorestricaoadministrativaveiculosemcomunicacao/6ed9ae1b-b231-430d-9322-e24504b8d2a6